Tribunal: TJSP
Processo: 1009546-92.2018.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OBJETIVO PRINCIPAL. INTEGRAÇÃO DO JULGADO.
1. No caso concreto, o aresto foi expresso ao consignar que, nada obstante a hipossuficiência da embargante, não se concebe a possibilidade de inversão do ônus da prova sem verossimilhança nas alegações. Por outro lado, as precárias imagens que sustentam a pretensão não são suficientes para, por si só, demonstrar

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OBJETIVO PRINCIPAL. INTEGRAÇÃO DO JULGADO.
1. No caso concreto, o aresto foi expresso ao consignar que, nada obstante a hipossuficiência da embargante, não se concebe a possibilidade de inversão do ônus da prova sem verossimilhança nas alegações. Por outro lado, as precárias imagens que sustentam a pretensão não são suficientes para, por si só, demonstrar a entrega efetiva da bolsa descrita na petição inicial, avaliada em doze mil reais. Consequentemente, não constatado ilícito civil, não se cogita de dano material ou extrapatrimonial passível de indenização.
2. Embargos rejeitados.